Tribunal: TJDFT
Processo: 0710700-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710700-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE JESUS ROMEIRO AGRAVADO: CHARLES PEREIRA MARCELINO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO DO CARMO SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Conquanto haja o deferimento da gratuidade de justiça em prol da agravante MARIANA DE JESUS ROMEIRO no bojo do AGI no 0731853-14.2023.8.07.0000 (vide Acórdão 1771029, 07318531420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023.) em cada recurso interposto a parte beneficiária deve reiterar o pedido de dispensa do recolhimento do respectivo preparo, eis que a situação e hipossuficiência pode ser até revogada. Neste novo recurso, a parte recorrente não faz qualquer alusão à dispensa do preparo, tampouco pedido nesse sentido. Assim, em atenção ao contido nos artigos 6o, 1.017, I, § 3o c/c 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil (CPC), concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que emende a peça recursal com o fito de corrigir a lacuna acima apontada, sob pena de sua incúria implicar no não conhecimento do recurso à baila. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator